Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-35.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. ISENÇÃO. VEÍCULOS HÍBRIDOS. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1.383/STF. COBRANÇA PROPORCIONAL DO TRIBUTO. INVIABILIDADE. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Distrital no 7.028, de 27/12/2021, acrescentou o inciso XIII ao art. 2o da Lei Distrital no 6.466, de 27/12/2019 - que dispõe sobre benefício fiscais de diversos tributos, entre eles o IPVA - para contemplar com a isenção do referido tributo os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e a motor elétrico.
2. Em 4/12/2024, foi publicada a Lei Distrital no 7.591/2024, que introduziu nova alteração legislativa, passando a vincular a concessão da referida isenção ao cumprimento de requisitos específicos. Entre eles, a exigência de que o veículo seja adquirido por consumidor final não inscrito na dívida ativa do Distrito Federal, em estabelecimento revendedor localizado na própria unidade federativa.
3. O art. 150, III, “c”, da CR/88 preceitua que é vedada a cobrança de tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
4. Por ocasião do julgamento do RE no 1.473.645 (Tema 1.383 da Repercussão Geral), o e. Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo”.
5. Considerando-se que a legislação que suprimiu o benefício fiscal - resultando na majoração indireta do IPVA - foi promulgada em 4/12/2024 e que o fato gerador do aludido tributo ocorre, por força de lei, em 1o de janeiro de cada ano (art. 4o, II, “a”, do Decreto no 34.024/2012), recaindo, portanto, dentro do intervalo de 90 dias previsto na CR/88, revela-se ilegítimo o lançamento do imposto em desfavor do Impetrante, por afrontar o princípio da anterioridade nonagesimal.
6. Inviável a pretensão do ente público de cobrança proporcional do tributo, diante da natureza unitária e instantânea do fato gerador do IPVA, que a legislação fixa de forma rígida no dia 1o de janeiro de cada exercício. Sendo a anterioridade nonagesimal condição de eficácia da norma tributária, se, no momento da ocorrência desse fato gerador, o prazo de 90 (noventa) dias ainda não tiver transcorrido integralmente, a lei nova torna-se inaplicável ao exercício em curso.
7. A exceção à aplicação da anterioridade nonagesimal ao IPVA, prevista art. 150, § 1o, da CR/88, restringe-se à fixação da base de cálculo do imposto, de modo que não se estende às hipóteses de restrição ou revogação de benefícios fiscais. Precedentes do TJDFT.
8. Desnecessária a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade nas hipóteses em que o juiz, ao analisar a subsunção da norma ao caso concreto, apenas lhe atribui interpretação que entende mais adequada à luz da Constituição, sem declarar a invalidade da lei.
9. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas.